Tribunal: TJSP
Processo: 1002059-02.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1002059-02.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante CLAUDIOMAR
DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002059-02.2020.8.26.0047 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO N° 1002059-02.2020.8.26.0047
COMARCA: ASSIS 1a VARA CRIMINAL
AGRAVANTE: CLAUDIOMAR DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 49.111
Agravo em execução
Progressão ao regime
semiaberto Não preenchimento do requisito objetivo,
uma vez que o sentenciado não cumpriu o lapso
temporal exigido para progressão Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo agravante
CLAUDIOMAR DOS SANTOS, contra r. decisão de fl. 36, que indeferiu o pedido
de progressão de regime, vez que o sentenciado não preenche o requisito
objetivo.
Pleiteia a reforma das r. decisão, com a concessão do
benefício, alegando, em síntese, que o agravante preenche os requisitos para
concessão da benesse (fls. 43/50).
Oferecida contraminuta (fls. 54/55), mantida a r. decisão (fl.
56), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 68/69).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002059-02.2020.8.26.0047 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
O agravante alega, em síntese, a presença do requisito
objetivo para a progressão ao regime intermediário, em razão de um período de
10 meses e 14 dias em que o sentenciado esteve preso entre 17/09/2004 e
30/07/2005.
Razão não lhe assiste.
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao indeferir
o pedido de progressão de regime, pelo não preenchimento do requisito objetivo.
Com efeito, o recorrente desconta pena por crime hediondo,
porém praticado antes da vigência da Lei no 11.464/2007, e, portanto, devendo
cumprir 1/6 da reprimenda para fazer jus a progressão de regime.
Conforme se observa do cálculo de fls. 28/29, já detraído o
período de prisão entre 17/09/2004 e 30/07/2005, verifica-se que o sentenciado -
condenado pela prática de crime hediondo cometido antes do advento da Lei n°
11.464/07 -, completará 1/6 (um sexto) da pena somente em 20.11.2020 (fl. 29),
de modo que não preenche, assim, o requisito objetivo.
Desta forma, a r. decisão impugnada, que indeferiu o pedido
de progressão de regime, com base na ausência de requisito objetivo, está
correta e deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002059-02.2020.8.26.0047 -Voto no
4